Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728916-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS MOURA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS MOURA DE SOUSA contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0012903-22.2015.8.07.0018, em trâmite perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança de titularidade do agravante, determinando sua transferência ao exequente. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, com natureza alimentar, e inferiores a 40 salários mínimos, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro material ao qualificar como conta corrente o que seria, na verdade, conta poupança, conforme demonstrado por extratos bancários anexados. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente restituição dos valores já levantados, e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 932, III, do CPC. No caso em exame, verifica-se, em análise preliminar, que o recurso não observa, ao menos aparentemente, tal princípio, uma vez que não enfrenta diretamente os fundamentos da decisão agravada, que assim dispôs: “(...)O Executado foi intimado para oferecer impugnação à penhora ou embargos à execução, em 12/12/2024, conforme IDs 220336290 / 220606951. A parte apresentou impugnação à penhora intempestivamente. O artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil dispõe que: 'Incumbe ao executado, no prazo de cinco (5) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.' Assim, a impugnação apresentada após o quinto dia útil não pode ser acolhida, por se tratar de manifestação extemporânea. Ademais, nos termos do artigo 16, inciso III, da Lei de Execução Fiscal (LEF): 'O executado oferecerá embargos, no prazo de trinta (30) dias, contados: III – da intimação da penhora.' No presente caso, a parte executada apresentou a impugnação à penhora quatro meses após sua intimação, ou seja, somente em 24/04/2025, sendo, portanto, intempestiva. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do saldo devedor.” Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ausência de dialeticidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator